Tribunal: STF
Processo: Rcl 52931
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Marcelo de Jesus Silva para garantir a autoridade da Rcl 25.891/GO e da ADPF 347/DF pelo Juízo Plantonista da Macrorregião 1 da Comarca de Goiânia/GO.



    A defesa técnica afirma que o reclamante



    “[...] foi preso em flagrante no dia 12/04/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no nos arts. 129, §13º, 140 e 147 todos do Código Penal, situação comunicada pela autoridade policial no bojo do processo n. 5219341- 89.2022.8.09.0051.



    A autoridade coatora, contudo, descumprindo a decisão proferida na Rcl 25891/GO, bem como aquela proferida pelo Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347/2015, converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva sem a realização da audiência de custódia, após simples manifestação escrita do Ministério Público, sem sequer aguardar o prazo de manifestação da defesa, razão pela qual se faz necessário o uso da presente reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a concessão de medida liminar para relaxar a prisão de Marcelo De Jesus Silva no bojo do processo n. 5219341-89.2022.8.09.0051, em razão da ausência de realização de audiência de custódia presencial. 



    Requer-se, ainda, liminarmente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados; que seja eventualmente determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos. 



    No mérito, após prestadas as devidas informações pela AUTORIDADE RECLAMADA e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, requer a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, ‘l’, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida na Rcl 25.891/GO, bem como na ADPF nº. 347/2015, confirmando-se a liminar postulada.” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 19/4/2022 (documento eletrônico 8), oportunidade em que solicitei prévias informações (documento eletrônico 9).



    Em suas informações, o Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Goiânia/GO comunica que revogou a prisão preventiva do reclamante, determinando a sua imediata soltura.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados:



    “Este juízo, após realizada cuidadosa incursão sobre os autos, proferiu decisão revogando a prisão preventiva do reclamante e, por consequência, determinou sua imediata colocação em liberdade, uma vez que não foi observado o comando legal previsto no art. 311 do Código de Processo Penal (evento 37, processo nº 5219341-89.2022.8.09.0051). 



    No decisum, pontuei que, com o advento da Lei 13.964/2019, a prisão preventiva somente poderá ser decretada pelo juiz a partir do prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, isto é, a nova redação do art. 311 do CPP extirpou o permissivo legal de sua decretação de ofício pelo juiz, consolidando-se, portanto, o sistema acusatório no nosso ordenamento jurídico.



    Destaquei que a então juíza plantonista converteu a situação flagrancial em custódia cautelar ex officio, fundamentando sua decisão nos elementos informativos que demonstrariam a existência do cometimento do delito e, de acordo com a circunstâncias fáticas presentes nos autos, o reclamante teria se revelado pessoa de periculosidade acentuada.



    Contudo, ressaltei que, ainda que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que o novo diploma processual penal exige o prévio requerimento de quaisquer dos sujeitos elencados no art. 311 do mesmo diploma legal, o que de fato inexiste no presente caso concreto. 



    À vista destes fundamentos expostos, como dito, entendi ser medida imprescindível a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do autuado, colocando-o imediatamente em liberdade, conforme requerido pelo ilustre Defensor Público do Estado de Goiás.



    Na sequência, foi exarada certidão nos autos, informando o cumprimento do ALVARÁ DE SOLTURA expedido em favor do reclamante no dia 20 de abril de 2022 (evento 47, processo nº 5219341-89.2022.8.09.0051).” (págs. 4-5 do documento eletrônico 11).



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator